Tribunal: CARF
Processo: 12585.000380/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000380/2010-18
RESOLUÇÃO
3302-002.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão de Recurso
Voluntário no 3302-013.756, de 28.09.2023, proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
A Embargante sustenta a nulidade do lançamento por vício de motivação, tendo em
vista que o procedimento fiscal consistiu na listagem genérica de itens glosados, limitando-se a
sustentar que estes não se enquadrariam no conceito de insumos, nos termos da legislação, sem
analisar detalhadamente cada um dos itens questionados, tal como utilizados dentro do processo
produtivo da Embargante.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000380/2010-18
2
Neste sentido, afirmou que o acórdão foi omisso acerca das peculiaridades fáticas
do caso, que evidenciam a nulidade do trabalho fiscal no caso em tela. Considerando a conjuntura
fática apresentada pela Embargante em seu recurso voluntário, é fundamental que o acórdão se
manifeste sobre essas questões.
Omissão e/ou obscuridade:
3.2.
Quanto aos gastos com combustíveis;
3.3.
Quanto aos créditos descontados referentes a energia elétrica;
3.4.
Quanto aos gastos com elaboração de projetos geotécnicos em geral,
terraplanagem, prospecção;
3.5.
Quantos aos dispêndios com os demais bens e serviços indicados nos laudos
e nos documentos apresentados;

Contradição:
3.6.
Quanto ao aproveitamento dos créditos apropriados em período diverso
daquele em que verificada a respectiva aquisição.

Em despacho de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF deu SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
1. Omissão e/ou Obscuridade: Os Gastos com Combustíveis;
2. Omissão e/ou Obscuridade: Quanto aos créditos descontados referentes a
energia elétrica;
3. Omissão e/ou Obscuridade: Gastos com Elaboração de Projetos Geotécnicos em
Geral, Terraplanagem, Prospecção.
4. Obscuridade e/ou Contradição e/ou Omissão: Quanto aos Demais Bens e
Serviços Indicados nos Laudos e nos Documentos Apresentados pela Recorrente.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
1) Da decisão embargada
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000380/2010-18
3
Em Recurso Voluntário a ora Embargante juntou documentos diversos, bem como
Laudo Técnico, em razão do extenso volume de documentos analisados e apreciados por terceiro
especializado, com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Em síntese, requereu:
1. A reunião do presente processo aos processos que versam sobre as
glosas dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS apurados sob o
regime não-cumulativo, no período compreendido entre o 1o e o 4o
trimestre de 2008, bem como auto de infração das aludidas contribuições.
2. Nulidade do trabalho fiscal, desde a sua origem até o resultado da
diligência: ausência de motivação, inovação das conclusões iniciais e
contradição entre entendimentos do fisco.
3. A nulidade do v. acórdão: omissões e cerceamento ao direito de defesa.
4. No mérito, discorre sobre as glosas mantidas pelo acórdão recorrida,
detalhando seu processo produtivo: bens utilizados como insumos; à
aquisição de óleo diesel, elaboração de projetos de pesquisa e sondagem,
frete relativo a aquisição de insumos glosados; frete na venda de ácido
sulfúrico, frete de insumos entre estabelecimentos; frete interno na
importação de insumos; e, créditos extemporâneos.
5. Por fim, defende sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa
em virtude da não homologação das compensações.
O acórdão embargado julgou matéria, em que acordaram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário.

2) Dos Argumentos da Embargante
A Embargante se insurgiu contra o acordão alegando a existência de omissão e/ou
contradição, pela nulidade do lançamento por vício de motivação e inovação das Informações
Fiscais, em razão do procedimento fiscal que consistiu em listagem genérica de itens glosados,
sem análise detalhada de cada um dos itens.
A admissibilidade do presente recurso ficou restrita para que o colegiado aprecie as
matérias relativas à Omissão e/ou Obscuridade: gastos com combustíveis; aos créditos
descontados referentes a energia elétrica; quanto os gastos com Elaboração de Projetos
Geotécnicos em Geral, Terraplanagem, Prospecção, e em relação a Obscuridade e/ou Contradição
e/ou Omissão - Demais Bens e Serviços Indicados nos Laudos e nos Documentos Apresentados
pela Recorrente.
Passo a análise.
Quanto ao tópico “2.4. Obscuridade e/ou contradição e/ou omissão: os demais bens
e serviços indicados nos laudos e nos documentos apresentados pela Recorrente”, a Embargante
afirmou que a fiscalização não analisou - item a item - os bens e serviços que justificaram o
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000380/2010-18
4
suposto aproveitamento indevido de créditos, de modo a esclarecer as razões individuais que
motivaram as glosas efetuadas. O agente fiscal optou por definir as premissas centrais por ele
consideradas como corretas e citar alguns exemplos de bens e serviços glosados em seu relatório.
Alegou que o seu recurso contempla tanto os esclarecimentos consignados na
própria petição, como também todas as informações adicionais, documentos e laudos
apresentados nos presentes autos.
Pelo exposto, mostra-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim
de oportunizar à Recorrente a análise de itens considerados insumos, a partir de laudo técnico
conclusivo, elaborado por profissional habilitado, apto a demonstrar — se for o caso — a
aderência dos itens ao conceito de insumo nos termos do Resp. no 1.221.170/PR.
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória.
A Recorrente destacou, em especial, os itens relacionados em planilhas (arquivo
não paginável) em que arrolou bens e serviços utilizados como insumos glosados.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
Analise os itens constantes das planilhas constantes em arquivos não
paginável, “serviços utilizados como insumos glosados” e “bens utilizados
como insumos glosados”, observando os critérios constantes do Resp. no
1.221.170/PR, excluídos os itens cujas glosas já foram revertidas tanto pela
DRJ quanto pelo CARF;
(ii)
Analisar os gastos com combustíveis de modo a definir se todos são ou não
considerados insumos;
(iii)
intime-se a contribuinte para que, caso entenda pertinente, apresente laudo
técnico conclusivo contendo análise detalhada e comparativa demonstrando
se trata de insumos passíveis de créditos das Contribuições;
(iv)
elabore relatório conclusivo, contendo análise técnica dos documentos e
manifestação quanto ao cumprimento dos critérios de definição de insumos;
(v)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000380/2010-18
5

É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 2386
DF CARF MF
Original